Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal.
2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu.
3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada “processo pai”, que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015.
4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos “encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada” (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso conhecido e desprovido.